Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade dos salários é expressamente prevista no artigo 833, IV, do CPC. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia) e, para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Muito embora, tais exceções não se adequam ao caso concreto.
2. No caso, o agravado comprovou que o montante depositado em 10 de junho de 2024, tratava-se realmente de depósito de verba salarial. Diante desse quadro, não merece reproche a decisão recorrida.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.